Tribunal: TJES
Processo: 5014858-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014858-36.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BARBARINA CALIARI RIBEIRO e outros (9)
APELADO: GUIDO CALIARI e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO JUDICIAL. IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DOS FALECIDOS. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, “
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
”. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.);

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5014858-36.2022.8.08.0048

Apelantes: Barbarina Caliari Ribeiro e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (ID 4783711) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES que julgou extinto, sem resolução de mérito, a ação de inventário do Espólio de Guido Caliari e Carolina Schmithberg Caliari ajuizada por Barbarina Caliari Ribeiro, Jefferson José Ribeiro, Doralice Santos Caliari, Lusinete Cosme Bissard Caliari, Maria Caliari, Maria Francisca Caliari, Miguel Caliari, Roque Caliari, Maria Margaret Delazare Caliari e Jannini Caliari Moreto, por entender pela ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de registro da propriedade do imóvel partilhado.

Em suas razões recursais (ID 4783713), apontam os apelantes que a jurisprudência do STJ autoriza a partilha dos direitos possessórios de imóvel, devendo, então, a sentença ser anulada, com retorno dos autos à origem, para o regular processamento do inventário.

Sem contrarrazões em razão da natureza voluntária do processo de origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Buscam os apelantes, na condição de herdeiros de Guido Caliari e Carolina Schmithberg, a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado na Rua Cláudio Coutinho, n. 20, Jardim Limoeiro, Quadra 9, Lote 5, Serra/ES.

O respectivo bem, no entanto, em que pese ter sua posse evidenciada ao genitor dos recorrentes (ID 4783704), está formalmente registrado em nome de terceiro (ID 4783703), o que, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau, impedira a averbação do formal da partilha.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a partilha de direitos possessórios, esclarecendo que, “
d
ada a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel
” (REsp n. 1.739.042/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

Entendimento repercutido pela Corte também no âmbito do inventário judicial, conforme recente acórdão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DAS SUCESSÕES
. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, considerando que não há indicação de qualquer conduta de má-fé dos envolvidos quanto à eventual condição de irregularidade do loteamento ou do não registro da propriedade, é possível o prosseguimento do inventário para a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel que compõem os bens do espólio.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.